Tribunal: TJDFT
Processo: 0751391-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. FILHO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

2. O artigo 217, inciso II, “a”, da Lei n. 8.112/90, assim como o artigo 30-A, inciso II, “a”, da Lei Complementar n. 840/2012 (Estatuto de Servidores Públicos Civis do Distrito Federal) dispõem que a pensão civil temporária é devida a filho ou enteado tão somente até completarem 21 anos de idade, ressalvada a hipótese de invalidez. Por ausência de previsão legal, não é possível a extensão do benefício até 24 anos, ainda que o recorrente esteja cursando ensino superior.

3. O artigo 222, inciso IV, da Lei 8.112/90, dispõe que acarreta perda da qualidade de beneficiário a maioridade de filho, irmão, órfão ou pessoa designada, aos 21 anos de idade.

4. Assim, tendo o recorrente completado 21 anos e inexistindo invalidez, extingue-se o seu direito ao benefício previdenciário.

5. Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica deste e. TJDT. Precedentes: Acórdão 1262901, 07070739220198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1217161, 07098845920188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

7. A ementa servirá de Acórdão, a teor do artigo 46, da Lei n. 9.099/95.